Tribunal: CARF
Processo: 11516.723127/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção em moléstia grave pressupõe a presença de requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.NECESSIDADE
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (Súmula CARF no 63)
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.( Súmula CARF no 73)
JUROS DE MORA.
Incidem juros sobre os créditos tributários não recolhidos nos prazos estabelecidos na legislação.
IRRF. RESPONSABILIDADE.
A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos.
ISENÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda expedição de ato administrativo de reconhecimento por parte da Administração Tributária, que pode em sua esfera de competência exigir a comprovação de sua regularidade, sujeitando-se o contribuinte ao lançamento fiscal do crédito tributário não pago.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros processos, desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
FISCALIZAÇÃO DO IRPF PELA RFB. REPARTIÇÃO DA RECEITA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.
A repartição das receitas tributárias não retira da União o papel de sujeito ativo na relação jurídico-tributária, cuja competência é de atribuição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, incumbida de fiscalizar e cobrar o tributo.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723127/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.322 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
DIVINO FULVIO BORTOLOZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção em moléstia grave pressupõe a presença de requisitos
objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos provenientes de
aposentadoria, reforma ou pensão.
LAUDO
PERICIAL
EMITIDO
POR
SERVIÇO
MÉDICO
OFICIAL.NECESSIDADE
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (Súmula CARF no 63)
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.( Súmula CARF no 73)
JUROS DE MORA.
Incidem juros sobre os créditos tributários não recolhidos nos prazos
estabelecidos na legislação.
IRRF. RESPONSABILIDADE.
A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o
imposto efetivo, considerando todos os rendimentos.
ISENÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO
DE
RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda expedição
de ato administrativo de reconhecimento por parte da Administração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723127/2012-59
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Tributária, que pode em sua esfera de competência exigir a comprovação de
sua regularidade, sujeitando-se o contribuinte ao lançamento fiscal do crédito
tributário não pago.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros
processos, desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se
pretenda oferecer.
FISCALIZAÇÃO DO IRPF PELA RFB. REPARTIÇÃO DA RECEITA AOS
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.
A repartição das receitas tributárias não retira da União o papel de sujeito ativo
na relação jurídico-tributária, cuja competência é de atribuição da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, incumbida de fiscalizar e cobrar o tributo.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito Tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso interposto, cancelando-se a multa de ofício aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 04/12/2012, precisamente às 13:54, foi constituído o crédito tributário relativo
à Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 106.784,22, acrescido de Juros R$ 22.105,07 e
de Multa Proporcional de R$ 80.088,17, totalizando R$ 208.977,46, fls. 521 e ss, decorrente de
rendimentos recebidos pelo contribuinte e pelo cônjuge dependente, indevidamente classificados
como isentos por moléstia grave, acidente em serviço, nas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF para os anos calendários de 2007 a 2011.
Consta da exação o relato dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por
fiscalização tributária, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100-2012-01010-2,
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

emitido em 12/11/2012, para exame do tributo em comento do período de 01/01/2007 a
31/12/2011.
Em apertada síntese, a ratio essendi do lançamento está na utilização de
moléstia grave fora de rol taxativo isentivo previsto em lei, especificamente o art. 6o, inc. XIV
da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei no 11.052, de 2001. Para além disso,
também houve a utilização indevida de isenção para rendimentos de dependente, o cônjuge do
contribuinte, anos-calendários 2008 a 2011, por idêntico motivo.
DEFESA
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 564 e ss, com preliminar
de ilegitimidade ativa, inexistência do devido processo legal, violação à ampla defesa e
contraditório, no mérito atacou a exação com o argumento de que a aposentação sua e de
dependente (cônjuge), já falecida, foi reconhecida pelo IPREV, outras matérias de direito,
pugnando, ao final, pela anulação do auto de infração e procedência total da peça de defesa.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão no 07-31.662, de 13/06/2013, fls. 707 e ss,
cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave, pressupõe a
presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e serem os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%, sem
permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la, sob pena de ultrapassar os limites
legais de sua competência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos prazos
estabelecidos na legislação.
IRRF. RESPONSABILIDADE. PRAZO.
Após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte, a quem a lei exige sejam submetidos todos os rendimentos.
A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

ISENÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO
FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda expedição de ato
administrativo de reconhecimento por parte da Administração Tributária, que pode em
sua esfera de competência exigir a comprovação de sua regularidade, sujeitando-se o
contribuinte ao lançamento fiscal do crédito tributário não pago.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
PROVA TESTEMUNHAL.
Prescinde à validade do lançamento a necessidade de produção de prova testemunhal,
mormente quando a apreciação é meramente documental.
PERÍCIA
PRESCINDÍVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação que rege o
contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não conhecimento.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros processos, desde
que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo fiscal possui regramento específico, estabelecido pelo
Decreto n° 70.235/72, com suas fases de procedimento de lançamento e impugnação,
sem lugar para alegações finais prévias ao julgamento de primeira instância.
FISCALIZAÇÃO DO IRPF PELA RFB. REPARTIÇÃO DA RECEITA AOS
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL.
A repartição das receitas tributárias, conferindo aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, não retira da União o papel
de sujeito ativo na relação jurídico-tributária, cuja competência é de atribuição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, incumbida de fiscalizar e cobrar o tributo.
O contribuinte foi regulamente notificado em 19/07/2013, fls. 742/744.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs a peça recursal em 20/08/2013, fls. 746 e ss, representado
por advogado, procuração a fls. 599.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

As razões recursais são as mesmas daquelas apresentas na impugnação de fls. 564
e ss, ao que peço vênia para reproduzir o relatório do acórdão de piso quanto aos argumentos de
defesa apresentados, fls. 713 e ss:
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente foi apresentada impugnação por intermédio de procurador (fls. 564 a
596), com documentos anexos (fls. 597 a 704), nos termos em síntese a seguir
deduzidos.
1. Da aposentadoria
Relata que não foram constatadas irregularidades nas aposentadorias do contribuinte e
esposa (já falecida), cujo fato foi reconhecido pela autoridade lançadora, mas que a
moléstia não constou do rol das isentivas da legislação do imposto de renda.
2. Da perícia médica
Aponta que mesmo tendo sido concluído pela perícia médica que o contribuinte seria
portador apenas de limitações inerentes à idade, restou comprovada a existência da
doença ortopédica que gerou a sua aposentadoria, ou seja, considera que se reconheceu
a imprestabilidade da perícia médica.
No que tange a dependente, já falecida, reconheceu o IPREV que ficou constatada a
existência de moléstia grave que originou a aposentadoria - hipertensão arterial crônica -
mesmo em sentido contrário ao resultado da perícia oficial realizada em agosto/2011,
que teria atestado a existência de meras limitações inerentes à idade.
Diz que as provas produzidas demonstram a impropriedade da perícia médica oficial,
que nada mais foram que meras entrevistas, sem sequer solicitar exames
complementares.
3. Da incompetência da Receita Federal em exigir o tributo
Fala que a RFB não tem competência para exigir o tributo, citando o art. 157, I, da CF,
mas o Estado de Santa Catarina, citando doutrina.
Diz que em pese a competência da União para instituir o imposto de renda, no caso
presente quem detém o poder de cobrar o tributo é o Estado.
Reforça que no caso de eventual retenção a maior, quem responde pela repetição de
indébito é o próprio Estado e não a União, citando decisões judiciais.
4. Da inexistência do devido processo legal para a perda do benefício fiscal
Aduz que a Receita Federal agiu em afronta aos arts. 5°, II, LIV, e 37, caput, da
Constituição Federal, ao entendimento de que não houve instauração de processo
administrativo específico para a perda da isenção, tendo de pronto lavrado o lançamento
fiscal.
Cita que não é processo promovido pelo IPREV o instrumento hábil para reverter ou
anular a aposentadoria, e tampouco para cessar de forma abrupta o direito à isenção,
concedido há mais de 40 anos; que cabe a cada Administração, no âmbito de suas
competências, instaurar o devido processo legal, garantindo o direito à mais ampla
defesa e contraditório; que no caso da RFB, ao privá-lo do benefício isentivo, estaria
cometendo violação legal, citando decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJSC).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Fala que não cabe a alegação de que a RFB poderia se utilizar do processo finalizado no
IPREV para justificar eventual respeito à ampla defesa e contraditório, posto que o
IPREV não é competente para decidir sobre o benefício fiscal, que deveria ser
antecedido de processo administrativo próprio e, ao final, decidindo-se pela manutenção
ou cassação da isenção.
Diz que o mesmo equívoco foi cometido pela ALESC com outros investigados, que se
valeu do processo do IPREV, mas que foi anulado pelo TJSC, para que fosse observado
o devido processo legal, conforme julgado que colaciona.Considera que o ato de isenção
é um ato administrativo, cuja revisão ou cassação deve ser precedido do devido
processo legal, citando o art. 179 do CTN, doutrina e decisões judiciais.
5. Da prescrição/decadência
Argumenta que , ainda que não acolhidos os argumentos anteriores, a concessão do
benefício fiscal dista de mais de 40 anos, não podendo mais ser revisto, por ter
decorrido mais de cinco anos, conforme art. 54 da Lei n° 9.784/99, citando decisão no
Supremo Tribunal Federal (STF).
Considera presente a prescrição/decadência, citando decisões do TJSC.
Que não se trata de má-fé, tanto que o IPREV reconheceu as aposentadorias.
Reforça que transcorridos mais de cinco anos do ato administrativo de concessão do
benefício fiscal, não pode ser desfeito por outro, em respeito à segurança jurídica, bem
como jamais de forma unilateral e arbitrária.
6. Da comprovação das moléstias para a manutenção da isenção
Fala que, mesmo que superados os argumentos anteriores, considera que tanto o IPREV
quanto a RFB reconhecem que, quando o contribuinte e a dependente foram
aposentados, estavam realmente acometidos pelas doenças que geraram as
incapacidades laborativas, a saber, doença ortopédica grave e hipertensão arterial
crônica, respectivamente.
Tem que a isenção do contribuinte deve ser mantida, posto que acometido por severa
doença ortopédica, como no seu caso, hérnia de disco, que o impede de praticar as mais
rotineiras atividades físicas; que ainda que a RFB não considere hérnia de disco como
passível de isenção, ao longo dos anos as demais patologias se enquadram no rol das
moléstias isentivas.
Que o atestado médico fornecido por cardiologista (Dr. Harry Correa Filho) que o
tratava há anos comprova que é portador de cardiopatia grave desde 1995, portanto,
com direito à isenção, citando decisões judiciais; que mesmo não se considere a
patologia ortopédica grave enquadrada o rol das doenças isentivas, a cardiopatia grave
deve ser reconhecida para a isenção desde o ano de 1995.
Tem que não cabe discutir ser o atestado de origem particular e não pública, já
pacificado pelos tribunais como válido, citando decisões.
Que se não bastasse a hérnia discal e a cardiopatia grave, hoje o paciente se encontra
doente com câncer (neoplasia maligna), conforme documentos que junta, para
comprovar que tem direito ao menos a partir desta doença.
Tocante a dependente Sra. Nair Terezinha Bortoluzzi no caso da gravidade de sua
doença, o ato de aposentadoria confirma que, sendo incapaz para o trabalho por conta de
hipertensão arterial crônica, certamente é grave sua condição de saúde, enquadrando-se
como acometida por cardiopatia grave.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Que cabe lembrar que a própria ALESC certificou que todos os documentos desta
contribuinte perderam-se por conta do infortúnio no arquivo geral, não podendo ser
imputada à contribuinte, já falecida, o ônus.
Reforça que, estando comprovado que era acometida por hipertensão arterial crônica, é
de se presumir pela sua gravidade, que perfeitamente se enquadrava como cardiopatia
grave.
7. Da desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para continuidade do
benefício fiscal
Narra que é desnecessário comprovar os sintomas da doença para continuidade do
benefício fiscal, que tem caráter eminentemente social/econômico, visando resguardar o
cidadão do pagamento do tributo que reduziria a sua capacidade de aquisição de
medicamentos e tratamento de saúde.
Diz que não basta a ausência de sintomas indicativos de cura da doença para autorizar o
Fisco a revogar o benefício fiscal e proceder a cobrança tributária de contribuintes até
então isentos em períodos pretéritos ou futuros, citando jurisprudência do STJ.
Fala que seria improcedente eventual alegação do Fisco de que para fins fiscais deveria
se submeter a periciais médicas periódicas, como determina a Lei Complementar
Estadual n° 412/08, uma vez que tal lei não trata de isenção de imposto de renda, mas
de regime previdenciário e, ademais, em matéria de imposto de renda a competência
para legislar é privativa da União.
Argumenta a desnecessidade de se comprovar os sintomas da doença para continuidade
do benefício fiscal; que a Lei n° 7.713/88 não exige necessidade de comprovação
periódica de doença para manutenção da isenção; que não havendo previsão legal para
tanto, não se pode cancelar a isenção, sob pena de ferimento aos princípios dos arts.
150, I e 153, III, da Constituição Federal.
Por estar comprovado que foram aposentados por moléstia grave, com direito à isenção
do IRPF, tem que lançamento fiscal é ilegal, devendo ser cancelado, sob pena de se
socorrer das vias judiciais.
Aduz que, ainda que se mantenha a perda da isenção, esta não deverá atingir fatos
pretéritos, mas para frente, uma vez que não houve má-fé, citando jurisprudência
judicial.
Tem que o mínimo que se pode esperar é que o cancelamento da isenção passe a
produzir efeitos da data do ato revogatório em diante.
8. Da multa e dos juros - responsabilidade pelo não recolhimento
Relata que, caso se entenda pela manutenção dos efeitos retroativos da exigência fiscal
(anos 2007 a 2011), a multa de ofício de 75% e os juros de mora não devem ser
imputados ao impugnante.
Que a falta de pagamento decorreu de ato de terceiros, sendo a própria ALESC quem
promove o enquadramento dos servidores aposentados como isentos ou não do
pagamento do imposto de renda; que a jurisprudência considera ser indevida a
imposição de penalidade ao caso, conforme julgados que arrola, pelo que requer a
exclusão dos valores exigidos pelo auto de infração.
9. Dos pedidos finais
Por fim requereu o reconhecimento da ilegitimidade da RFB exigir o tributo, a
decadência, a anulação do lançamento por ausência do contraditório e ampla defesa;
sucessivamente o cancelamento da exigência, o reconhecimento da cardiopatia grave,
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

sucessivamente a isenção a partir da neoplasia maligna constatada; a não retroação do
cancelamento, ao menos limitada a data da última perícia realizada; afastamento dos
juros e multa; produção de provas pericial, documental e testemunhal; juntada de
documentos a qualquer tempo, na medida que forem recebidos da ALESC; e concessão
de prazo para alegações finais.
O recorrente reapresenta sua alegação 3.3, fls. 775 e ss, quanto aos efeitos de
eventual cancelamento de isenção – considerando-os aplicáveis ex nunc, ou seja, sem
retroatividade, destacando que a matéria não foi abordada pelo colegiado de piso, sendo
igualmente alegada na impugnação, fls. 591 e ss.
Extrai-se a seguir partes da alegação:
3.3.1 Ainda como matéria deste recurso (questão sequer analisada na origem),
admitindo-se que em eventual aborto jurídico venha a se entender pela manutenção da
cobrança ora perpetrada, oriunda do abrupto cancelamento da isenção Fiscal há muito
concedida a estes contribuintes, deverá observar que seu ato de cancelamento da isenção
não poderá retroagir há anos que já passaram, produzindo apenas os efeitos chamados
de ex nunc, ou seja, com eficácia para o futuro.
3.3.2 Isso. pois. como fartamente demonstrado, jamais agiu de má-fé este impugnante
quando de sua aposentação e agraciacão com o benefício fiscal, sendo prova disso o
arquivamento dos autos no âmbito do IPREV, sem qualquer penalização tanto de DINO
BORTOLUZZI quanto de sua falecida esposa NAIR T. BORTOLUZZl.
3.3.3 Diante disso, eventual cancelamento daquele histórico ato administrativo que
determinou a concessão da isenção tributária tributaria em lavor deste impugnante e sua
dependente só poderá produzir seus efeitos a partir do momento exato desta
revogação/cancelamento, em privilégio à segurança jurídica estabelecida ao longo
destes 40 anos que já se passaram.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
a) ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Passo, por conseguinte, a analisar o recurso voluntário apresentado.
b) IDÊNTICAS MATÉRIAS DE DEFESA ABORDADAS NA DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU
Em detido exame às razões de defesa apresentadas no recurso, verifico serem as
mesmas expostas na impugnação, fls. 564 e ss, ao que adoto, por igual convicção, os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784, de 1999 c/c art. 57,
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

§3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a transcrição do inteiro teor do Acórdão no 04-07-
31.662 (voto do relator):
Trata-se de Auto de Infração (AI), no qual a autoridade fiscal apurou omissão de
rendimentos tributáveis, antes considerados isentos por moléstia grave, que restou não
comprovada.
De sua parte o impugnante discorda, conforme argumentos sintetizados no relatório
precedente.
Entendo que não se pode acolher a pretensão do impugnante, conforme passo a
discorrer.
Da alegada incompetência da Receita Federal em exigir o tributo
Aduz o impugnante que a RFB não tem competência para exigir o tributo, citando o art.
157, I, da CF, mas o Estado de Santa Catarina; que em pese a competência da União
para instituir o imposto de renda, quem detém o poder de cobrar o tributo é o Estado.
Considero a interpretação pretendida não adequada. De se ver.
Com efeito, o imposto de renda é tributo de competência da União (CF, art. 153, III), de
modo que ela tem legitimidade para compor demandas que envolvam questões
relacionadas à incidência do imposto, e essas demandas devem ser submetidas à Justiça
Federal, a teor do que determina o art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
O inciso I, do art. 157, da Constituição Federal, citado pelo impugnante, diz respeito a
repartição das receitas tributárias, conferindo aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
No caso, os Estados e o Distrito Federal atuam como meros agentes retentores do
imposto da União, sendo que a destinação do montante arrecadado não retira da União o
papel de sujeito ativo na relação jurídico-tributária, cuja competência é de atribuição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, incumbida de fiscalizar e cobrar o tributo.
Por oportuno, não obstante desnecessário, mas apenas em argumento, cito a
competência da Administração Tributária Federal, no que interessa, que realço, apenas
uma parte da legislação:
Lei n° 9.003, de 16 de março de 1995:
Art. 1° A Secretaria da Receita Federal, órgão central de direção superior de atividade
específica do Ministério da Fazenda, diretamente subordinada ao Ministro de Estado,
tem por finalidade a administração tributária da União.
Art. 2° Constituem área de competência da Secretaria da Receita Federal os assuntos
relativos à política e administração tributária e aduaneira, à fiscalização e arrecadação
de tributos e contribuições, bem assim os previstos em legislação específica.
Decreto n° 7.482, de 16 de maio de 2011:
Art.1°. O Ministério da Fazenda, órgão da administração federal direta, tem como área
de competência os seguintes assuntos:
I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros
privados e previdência privada aberta;
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

II - política, administração, fiscalização e arrecadação tributária federal, inclusive a
destinada à previdência social, e aduaneira;
[...].
Art.15. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete:
I
- planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de
administração tributária federal e aduaneira, inclusive as relativas às contribuições
sociais destinadas ao financiamento da seguridade social e às contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor;
II
- propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação e a consolidação da
legislação tributária federal;
III
- interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira, de custeio previdenciário
e correlata, editando os atos normativos e as instruções necessárias à sua execução;
IV
- estabelecer obrigações tributárias acessórias, inclusive disciplinar a entrega de
declarações;
[...].
Lei n° 10.593, de 6 de dezembro de 2002:
Art. 6°. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
a)
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
b)
elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei n°
11.457, de 2007)
c)
executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
d)
examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
e)
proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária; (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
f)
supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Incluída pela
Lei n° 11.457, de 2007)
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei n° 11.457, de 2007)
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Pelo que se denota, o fato de o Estado dispor do produto arrecadado, não lhe transfere a
competência de fiscalização e cobrança atribuída à Receita Federal do Brasil, a não ser
que esteja amparada em legislação federal para tanto.
Dos requisitos legais para fruição do benefício isentivo do imposto de renda
A legislação do imposto de renda estabelece situações, como no caso de moléstia grave,
que o portador por ela acometido seja alcançado pelo benefício isentivo da tributação,
porém, para sua fruição devem estar presentes dois requisitos básicos: a comprovação
da moléstia especificada na norma e a aposentadoria, cuja prova da doença, antes por
meio de medicina especializada, a partir do ano de 1996 por laudo médico oficial da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
A falta de qualquer um destes requisitos afasta o benefício. Não estando aposentado,
mesmo que comprovada a doença, o benefício não vige; estando aposentado, mas não
comprovada a doença, também não permanece. É da legislação:
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei n°
11.052, de 2004)
Lei n° 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6°da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1° O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
[...]
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei n° 7.713, de 1988, art.
6°, inciso XXI, e Lei n° 8.541, de 1992, art. 47);
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, inciso XIV, Lei n°8.541, de 1992, art. 47, e Lei
n° 9.250, de 1995, art. 30, §2°);
[...]
Das aposentadorias do contribuinte e esposa (dependente) e a não comprovação da
moléstia grave isentiva
No caso do contribuinte Sr. Dino Fúlvio Bortoluzzi, retratado nos autos e historiado
pela autoridade fiscal, o contribuinte foi aposentado por invalidez no ano de 1972 por
ser portador de hérnia discal (CID 725.1), que reavaliado pela Junta Médica Oficial da
Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de Santa
Catarina, restou constatado que apenas apresenta limitações funcionais inerentes a sua
idade, não restando comprovado o quadro incapacitante que originou a aposentadoria. É
o que indica o Laudo Médico de fls. 46 e 53, que por conveniência reproduzo nesta
parte:

Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Como mostra o documento médico oficial, não restou comprovada a doença
incapacitante e, ainda, embora existindo informação de antecedentes cardiovasculares
desde 1995, não foram apresentados exames que caracterizem cardiopatia grave.
Não está aqui a se discutir a regularidade da aposentadoria, que segundo informado pela
autoridade fiscal, a comissão da autarquia comprovou nos autos de que o Sr. Dino
Fúlvio Bortoluzzi sofreu intervenção cirúrgica ortopédica na coluna na data de
18/02/1970, que também teve sucessivos períodos de licenças para tratamento de saúde
nos anos de 1970 e 1971, exatamente no intervalo entre a cirurgia ortopédica e o ato de
aposentação ocorrido em 1972, pelo que considerou haver fortes indícios de que era,
sim, portador da patologia que motivou sua aposentadoria por invalidez naquela data
(hérnia discal), sugerindo, em conclusão o arquivamento do processo, no que foi
acolhido pela Presidência do IPREV e pela manutenção da aposentadoria (fls. 247 e
248).
Pelo que relatou a autoridade fiscal, no exame de toda a documentação fornecida pelo
IPREV, não consta nenhum laudo médico oficial atestando que a doença hérnia discal,
tratada com cirurgia nos idos de 1970, tenha repercutido em algum tipo de paralisia
irreversível e incapacitante ou em quaisquer das moléstias especificadas no art. 6°,
inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, reforçando ainda que a própria junta médica informa
que não foram apresentados exames complementares que caracterizassem cardiopatia
grave, ratificando que na avaliação atual é apenas portador de alterações degenerativas
inerentes à idade.
Como indica a legislação dantes disposta, a doença permissiva ao direito à isenção deve
estar expressa em laudo oficial em que conste a moléstia prevista na dispositivo legal.
Ainda, no pertine o argumento de que se não bastasse a hérnia discal e a cardiopatia
grave, estaria acometido de neoplasia maligna, juntando para tanto documentos, observo
que constam vários exames às fls. 601 a 651, dentre os quais o feito pelo Laboratório
Bachi datado de 15/03/2012 (fl. 621), com conclusão de neoplasia maligna, porém, o
documento por si só não permite o reconhecimento do direito ao benefício isentivo, uma
vez que falta o requisito objetivo de que o laudo deve ser expedido por médico oficial,
como dantes indicado pela legislação e, não obstante isso, todos os exames médicos
apresentados se referem ao ano 2012 e, no caso aqui tratado, o tributo exigido diz
respeito ao período de 2007 a 2011.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

No que tange o argumento de que não cabe discutir ser o atestado médico de origem
particular e não pública, para o reconhecimento da isenção, em que cita decisões
judiciais, entendo que a legislação do imposto de renda não permite o acolhimento da
tese pretendida.
Em acréscimo transcrevo importante precedente deste Conselho, de seguimento
obrigatório:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. (Súmula CARF no 63)
Retorno a transcrição da decisão recorrida:
Como dantes discorrido, os relatórios e exames médico-laboratoriais se referem ao ano
de 2012, sem aplicação aos anos-calendário da exigência fiscal (2007 a 2011).
No que tange a alegação de que não se pode perquirir sobre a validade de documentos
médicos particulares para a concessão de isenção, apenas em argumentação, a legislação
não permite outra interpretação, sendo determinante no sentido de que a moléstia deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujos dispositivos foram
anteriormente colacionados neste voto.
Em complementação, trago à colação a disciplina estabelecida pela Instrução Normativa
SRF n° 15, 6 de fevereiro de 2001:
Art. 5° Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
[...]
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
[...]
§1° A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1° de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
[...].
De se destacar que para fruição do benefício da isenção não pode haver dúvidas sobre o
direito, uma vez que a legislação prevê deve-se dar interpretação restritiva (literal), pelo
que se observa do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I
- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II
- outorga de isenção;
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

III
- dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
No tocante a contribuinte Sra. Nair Terezinha Bortoluzzi, retratado nos autos e
historiado pela autoridade fiscal, consta que foi aposentada por invalidez no ano de
1963, mas que por força de infortúnio ocorrido no ano de 1982, 90% do acervo médico-
pericial foi perdido, não constando atestados ou laudos da junta médica apontando a
patologia que ensejou a aposentadoria por invalidez da servidora.
Pelo que descreve a autoridade fiscal, em análise ao relatório pericial da Junta Médica
Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado de
Santa Catarina, esta atesta que, após revisão do prontuário médico pericial da
servidora, não foram encontrados subsídios técnicos que permitissem concluir que
na data da concessão do benefício previdenciário houvesse a incapacidade total e
definitiva para o trabalho indicada no prontuário, haja vista a existência unicamente
de uma certidão emitida pela Diretoria de Recursos Humanos da ALESC, na data de
22/02/1963, em seu prontuário. (grifo do autor)
Consta do relatório pericial que foram apresentadas tomografias computadorizadas do
crânio, realizadas nas datas de 06/01/10 e 18/03/11, com indicativo "normal para da
idade da contribuinte", bem como apresentado ecocardiograma realizado em 29/10/10,
indicando CID I10, que corresponde a "hipertensão essencial primária"; que a Gerência
de Perícia Médica avaliou a documentação, concluindo que a contribuinte é
portadora de limitações funcionais inerentes à idade. É o que indica o Laudo
Médico de fl. 256 e 263, que por conveniência reproduzido nesta parte: (grifo do autor)

Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Como mostra o documento médico oficial, não restou comprovada a doença
incapacitante.(grifo do autor)
Não está aqui a se discutir a regularidade da aposentadoria da Sra. Nair Terezinha
Bortoluzzi, que segundo informado pela autoridade fiscal, a comissão da autarquia
concluiu que, face a impossibilidade de se precisar a patologia que ensejou a
aposentadoria, por conta do sinistro ocorrido no ano de 1982, e de constar comprovado
de ter permanecido em licença médica por longo período antes da aposentadoria, não
haver fundamentos permitindo a comprovação da sua irregularidade, pelo que sugeriu o
arquivamento do processo, no que foi acolhido pela Presidência do IPREV pela
manutenção da aposentadoria, com relato de que na época da aposentadoria foi a
servidora diagnosticada com problemas inerentes à gravidez, mencionando-se a
existência de atestados médicos indicando hipertensão arterial, como motivo para as
licenças para tratamento de saúde, que com tratamento adequado poderia ser controlada
ou curada.
Pelo que relatou a autoridade fiscal, no exame de toda a documentação fornecida pelo
IPREV, não consta nenhum laudo médico oficial atestando que a hipertensão essencial
primária (CIDI10), diagnosticada no ecocardiograma realizado em 29/10/2010 (fl. 263)
se configura como cardiopatia grave ou em quaisquer das moléstias especificadas no art.
6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88.
Como indica a legislação dantes disposta, a doença permissiva ao direito à isenção deve
estar expressa em laudo oficial em que conste a moléstia prevista na dispositivo legal.
De se destacar que o laudo médico oficial expedido pela Junta Médica da Gerência de
Perícia Médica, conclui que a contribuinte é portadora de limitações funcionais
inerentes à idade.
Resta, portanto, não demonstrada a moléstia permissiva à isenção do imposto de renda,
não se podendo acolher, ademais, o argumento de que a hipertensão arterial crônica se
presuma como cardiopatia grave, posto que a lei afasta de dúvidas sobre a comprovação
mediante laudo oficial.
Não se trata de procedimento fiscal ilegal, uma vez que a autoridade fiscal agiu no
estrito cumprimento do seu dever, quando constatado rendimento tributável não
submetido à tributação, como determina o Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Da conclusão da perícia médica e a manutenção das aposentadorias
A impugnante tece considerações sobre as divergências entre o resultado da perícia
médica e a conclusão do processo administrativo do IPREV, que manteve as
aposentadorias, ao que considera imprestáveis as perícias; considera ainda, a
impropriedade da perícia médica, que nada mais foram que meras entrevistas.
No que pertine a alegação sobre o procedimento médico pericial e as divergências com
a conclusão do IPREV, considero que este tema refoge à apreciação neste órgão de
julgamento, por lhe ser alheio. De se ver que incumbe ao julgador apreciar o litígio no
âmbito de suas atribuições, sendo desnecessário se manifestar sobre todos os assuntos
trazidos pela parte adversa. É o que mostra a jurisprudência judicial e administrativa:
Jurisprudência judicial:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXAME DE MATÉRIA LOCAL.
SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
[...].
5. Destarte, o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes,
nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.
[...].
(STJ. AGARESP 201102363687. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - 102542. Decisão de 07/02/2013).
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO,
OU
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO -PREQUESTIONAMENTO.
[...]
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto
constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os
questionamentos das partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas
entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em apreciação,
bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...].
(TRF1a Região. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
200734000388105/DF. Decisão de 09/02/2010).
Jurisprudência administrativa:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

[...]
ARGUMENTOS DE DEFESA. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
NULIDADE.INCABÍVEL.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes e,
tendo motivado sua decisão de forma suficiente para resolver a lide,é incabível a
nulidade de tal decisão.
[...].
(CARF. Acórdão n° 3402-001.696. Sessão de 20/03/2012).
No que interessa ao processo ora em debate, observo que a legislação do imposto de
renda, quando trata dos requisitos para fruição da isenção, espanca de dúvidas de que a
comprovação da moléstia grave, antes provada por meio de medicina especializada, a
partir do ano de 1996 por laudo médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, consoante disposto em item precedente neste voto.
De relevante ao processo em análise é a prova de que o contribuinte preenche o
requisito objetivo de ser portador da moléstia grave arrolada na legislação, para fins de
fruição do benefício isentivo, que não restou demonstrado.
Como dantes discorrido neste voto, para fruição do benefício da isenção não pode haver
dúvidas sobre o direito, uma vez que a legislação prevê deve-se dar interpretação
restritiva (literal), pelo que observa do art. 111 do CTN), ou seja, a plena conformidade
ao atendimento dos requisitos dispostos na legislação.
Da alegação de inexistência de processo para a perda da isenção
Aduz a impugnante que a Receita Federal agiu em afronta aos arts. 5°, II, LIV, e 37,
caput, da Constituição Federal, ao argumento de que não houve instauração de processo
administrativo específico para a perda da isenção, tendo de pronto lavrado o lançamento
fiscal; que não é processo promovido pelo IPREV o instrumento hábil para reverter ou
anular a aposentadoria, e tampouco para cessar de forma abrupta o direito à isenção,
concedido há mais de 40 anos; que cabe a cada Administração, no âmbito de suas
competências, instaurar o devido processo legal, garantindo o direito à mais ampla
defesa e contraditório; que no caso da RFB, ao privá-lo do benefício isentivo, estaria
cometendo violação legal, citando decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJSC).
Cita que não cabe a alegação de que a RFB poderia se utilizar do processo finalizado no
IPREV para justificar eventual respeito à ampla defesa e contraditório, posto que o
IPREV não é competente para decidir sobre o benefício fiscal, que deveria ser
antecedido de processo administrativo próprio e, ao final, decidindo-se pela manutenção
ou cassação da isenção; que o mesmo equívoco foi cometido pela ALESC com outros
investigados, que se valeu do processo do IPREV, mas que foi anulado pelo TJSC, para
que fosse observado o devido processo legal; que o ato de isenção é um ato
administrativo, cuja revisão ou cassação deve ser precedido do devido processo legal,
citando o art. 179 do CTN, doutrina e decisões judiciais.
Tenho por não adequado o pensamento reproduzido pela defesa. De se ver.
Inicialmente, no que tange a manifestação sobre os fatos ocorridos no âmbito do IPREV
e ALESC, visando a apuração de irregularidades, considero que este tema refoge à
apreciação neste órgão de julgamento, por lhe ser alheio, como dantes já discorrido
neste voto.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

A legislação do imposto de renda, quando trata da isenção, como no exemplo do
benefício ao portador de moléstia grave, arrolou os requisitos objetivos, alhures tratado,
não estabelecendo a obrigação de ato declaratório de reconhecimento por parte da
Administração Tributária, deixando claro que o beneficiário usufrui do favor legal desde
que comprovada a condição, passível de aferição por parte do Fisco.
A própria legislação, ao permitir que o contribuinte do imposto de renda faça sua
Declaração de Ajuste Anual, prestando as informações à Administração Tributária,
inclusive no tocante aos rendimentos isentos, em que há campo específico para tanto, e
dispensando inclusive a juntada de documentos comprobatórios, não afastou o poder do
Fisco em fiscalizar a sua fidedignidade e o conseqüente lançamento tributário, como se
vê:
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Quaisquer Natureza, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art.787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250, de 1995,
art. 7°).
[...]
Art.789. O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limites e condições para
dispensar pessoas físicas da obrigação de apresentar declaração de rendimentos (Lei
n°9.250, de 1995, art. 7°, §2°, e Lei n°9.532, de 1997, art. 25):
[...].
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352, de 17 junho de
1968, art. 4°).
[...]
Art.835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
art. 74).
§1°. A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2°. A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 74, §1°).
[...]
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei n°
5.844, de 1943, art. 77, Lei n° 2.862, de 1956, art. 28, Lei n° 5.172, de 1966, art. 149,
Lei n° 8.541, de 1992, art. 40, Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, Lei n° 9.317, de 1996, art.
18, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 42):
I
- não apresentar declaração de rendimentos;
II
- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III
- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV
- não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V
- estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI
- omitir receitas ou rendimentos.
[...]
De se ver que a Secretaria da Receita Federal do Brasil orienta, por meio de seu sítio na
internet, os procedimentos referentes à isenção sobre moléstia grave, indicando que a
fonte pagadora deixe de descontar o imposto de renda, conforme informação aos
contribuintes,
disponível
em
http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/IsenDGraves.htm, que reproduzo o
necessário:
Condições para Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física
Os portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda desde que se
enquadrem cumulativamente nas seguintes situações:
[...]
Procedimentos para Usufruir da Isenção
Inicialmente, o contribuinte deve verificar se cumpre as condições para o benefício da
isenção, consultando as Condições para Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física ou
o "Perguntão" do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, seção "Rendimentos Isentos e
Não-Tributáveis ".
Caso se enquadre na situação de isenção, deverá procurar serviço médico oficial da
União, dos Estados, do DF ou dos Municípios para que seja emitido laudo pericial
comprovando a moléstia.
[...]
Se possível, o serviço médico deverá indicar a data em que a enfermidade foi contraída.
Não sendo possível, será considerada a data da emissão do laudo como a data em que a
doença foi contraída.
O serviço médico deverá indicar se a doença é passível de controle e, em caso
afirmativo, o prazo de validade do laudo.
O ideal é que o laudo seja emitido por serviço médico oficial da própria fonte pagadora,
pois, assim, o imposto já deixa de ser retido na fonte. Se não for possível a emissão do
laudo no serviço médico da própria fonte pagadora, o laudo deverá ser apresentado na
fonte pagadora para que esta, verificando o cumprimento de todas as condições para o
gozo da isenção, deixe de reter o imposto de renda na fonte.
Não há, portanto, por parte da Administração Tributária, expedição de ato
administrativo de reconhecimento de isenção, que pode, no âmbito de sua competência
fiscalizatória, verificar se de fato o contribuinte possui documentos hábeis à
comprovação, sujeitando-se ao procedimento fiscal, que pode resultar no lançamento do
tributo não pago, que ocorrendo de fato, o sujeito passivo pode exercer o seu direito ao
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

contraditório, impugnando a exigência fiscal, com a produção de provas pertinentes,
como permite a legislação, que trago à colação:
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 7°. O procedimento fiscal tem início com:
I
- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II
- a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III
- o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
[...].
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
[...].
No exercício de defesa e contraditório, a partir da impugnação, incumbe ao sujeito
passivo contrapor a conclusão da autoridade fiscal, apresentando provas de suas
alegações. No caso aqui debatido, a prova de que de fato é portador da moléstia, apta a
manter a isenção, ou a manutenção do lançamento fiscal, não logrando prová-la.
Portanto, não há que se falar em prévio processo específico, mas o ora instaurado, que
culminou na exigência fiscal.
Tocante a alegação de não se poder fazer uso do processo promovido pelo IPREV,
como prova visando a cessação da isenção, considero pertinente o seu aproveitamento
em outro processo. De se ver.
No caso da isenção aqui tratada, como dantes referido, não há por parte da
administração tributária um ato administrativo de reconhecimento da isenção, mas a
demonstração, por parte do interessado, como no exemplo aqui posto, da prova
apresentada perante a fonte pagadora, apta a cessar a retenção antecipada do imposto,
cujo ajuste será feito anualmente quando da declaração anual do imposto de renda e
que, não feita tal retenção, não obsta o contribuinte, quando do ajuste anual, afastar da
tributação o rendimento isento, desde que amparado em suporte documental.
Tal situação, seja pela cessação da retenção, seja no ajuste anual, não obsta o Fisco de
exigir a comprovação da isenção, que não comprovada, sujeita-se ao lançamento para o
resgate do crédito tributário não pago.
Como disse, a aposentadoria, por si só, não garante a manutenção do benefício fiscal,
mas sempre conjugada com a prova da moléstia grave.
Voltando a uso da prova obtida de outro processo, tem-se por cabível.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

É pacífico o entendimento nos órgãos decisórios administrativos quanto judiciais da
validade do seu uso, que aqui trago à colação:
[...]
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais,
administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
[...].
(CARF. Acórdão n°2301-02.496. Sessão de 18/01/2012).
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco valer-se de informações e provas colhidas em outros processos, desde
que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
[...].
(CARF. Acórdão n° 1401-00.721. Sessão de 31/01/2012).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE DE EXAME DE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO SUFICIENTE. QUESTÃO
APONTADA
COMO
OMITIDA
IMPLICITAMENTE
AFASTADA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PRODUZIDA NO PROCESSO-CRIME. PROVA
EMPRESTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
CABIMENTO. UTILIZAÇÃO CONTRA A MESMA PESSOA PARA QUE FOI
COLHIDA OU CONTRA OUTROS SERVIDORES, CUJAS CONDUTAS
IRREGULARES FORAM NOTICIADAS PELA REFERIDA PROVA.
1. O magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se
aos fundamentos por elas apresentados, tampouco a rebater um a um todos seus
argumentos, quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, tal como ocorre na espécie.
[...].
3. É de ser reconhecida a legalidade da utilização da interceptação telefônica produzida
na ação penal nos autos do processo administrativo disciplinar, ainda que instaurado (a)
para apuração de ilícitos administrativos diversos dos delitos objeto do processo
criminal; e (b) contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais a prova foi
colhida, ou contra outros servidores cujo suposto ilícito tenha vindo à tona em face da
interceptação telefônica. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ. EDMS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA - 13099. Decisão de 25/04/2012).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REABERTURA DA
DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTENCIA DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
[...]
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

3. No tocante à alegação de proibição da prova emprestada, a jurisprudência vem se
firmando no sentido de sua possibilidade, em razão da necessidade de uma célere
prestação jurisdicional.
[...].
(TRF5" Região. EDAC - Embargos de Declaração na Apelação Civel -519060/01.
Decisão de 12/03/2013).
PREVIDENCIÁRIO.
INSS.
AÇÃO
REGRESSIVA.
RESSARCIMENTO
DE
VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE
TRABALHO. NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
II - No tocante à alegação de proibição da prova emprestada, a jurisprudência vem se
firmando no sentido de sua possibilidade, em razão da necessidade de uma célere
prestação jurisdicional.
[...].
(TRF5aRegião. AC - Apelação Civel - 533447. Decisão de 02/02/2012).
De se ver que todos estão obrigados a prestar informações ao Fisco, consoante disposto
nos arts. 197 e 198 do Código Tributário Nacional.
No caso aqui discutido, a Administração Pública Estadual, por intermédio de sua
autarquia IPREV, enviou cópia do processo administrativo tendo por interessados o
contribuinte e esposa, cujos laudos periciais médicos indicaram a não comprovação das
moléstias graves isentivas, fato que originou o procedimento fiscal, com o regular
lançamento, incumbindo ao contribuinte o ônus de provar o contrário, ou seja,
comprovar que é portador da moléstia grave, apta a elidir a exigência tributária, até aqui
não demonstrada, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade do proceder
fiscal.
É de se destacar que a prova de que faz jus ao benefício fiscal não é ônus do Fisco, mas
do interessado/contribuinte.
Da alegada desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para continuidade
do benefício fiscal
Aduz a impugnante ser desnecessário comprovar os sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal, que tem caráter eminentemente social/econômico; que
não basta a ausência de sintomas indicativos de cura da doença para autorizar o Fisco a
revogar o benefício fiscal e proceder a cobrança tributária de contribuintes até então
isentos em períodos pretéritos ou futuros; que não serve a alegação do Fisco de que
deveria se submeter a periciais médicas periódicas, como determina a Lei
Complementar Estadual n° 412/08, por considerar que esta lei não trata de isenção, mas
de regime previdenciário; que em matéria de imposto de renda a competência para
legislar é privativa da União; que a Lei n° 7.713/88 não exige necessidade de
comprovação periódica de doença para manutenção da isenção, pelo que considera
ilegal o lançamento.
Observo que não se pode acolher o argumento do impugnante para se cancelar o
lançamento fiscal.
Inicialmente, há sim, na Lei n° 9.250/95 (art. 30, § 1°), dantes colacionado, previsão de
se estabelecer prazo de fixação de validade em laudo oficial, o que demonstra que o
interessado acometido de moléstia grave se submeta a avaliação periódica.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Malgrado a Lei Complementar Estadual n° 412/08 citada se referir a regime
previdenciário, o fato é que, uma vez constatado pela perícia médica, a não
comprovação da moléstia grave, isto reflete na esfera tributária, como no caso, levando
a perda do benefício isentivo.
O favor legal isentivo é sempre condicionado ao preenchimento dos requisitos, como
determina o Código Tributário Nacional:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Em cumprimento ao dispositivo aqui transcrito, a legislação estabeleceu os requisitos
objetivos, já arrolados, que não comprovados, não permanece o benefício. É o
entendimento jurisprudencial:
ISENÇÃO. PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. Para que haja isenção de imposto sobre os
valores pagos como pensão, cabe a contribuinte comprovar, por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, que é
portadora de uma das moléstias definidas em lei. Não estando contemplada na norma
legal a moléstia que a contribuinte é portadora, sobre os valores percebidos como
pensão incide imposto sobre a renda.
(1° CC. Acórdão n° 106-15711. Decisão de 27/07/2006).
MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO. Somente os rendimentos recebidos a titulo de
pensão, quando o beneficiário for portador de moléstia grave, estão alcançados pelo
benefício da isenção do imposto de renda.
(1° CC. Acórdão n° 102-47294. Decisão de 09/12/2005).
"Ementa: ... I. A incidência do Imposto sobre a Renda e proventos, por ser norma de
Direito Tributário, está jungida ao princípio da legalidade estrita, não se podendo deixar
de aplicá-la senão por permissivo legal. A sua não-incidência, isenção, ou redução de
alíquota somente pode ocorrer em face de permissivo legal que expressamente
contemple a situação
(TRF-1ã Região. Ag 2002.01.00.026111-7/MG. Rel. Des.
Federal Luciano Tolentino Amaral. 3a Turma. Decisão: 10/06/03. DJde 11/07/03, p.
104).
Não há benefício isentivo perpétuo, como pretende o impugnante. O favor legal perdura
conquanto permaneça a condição; no caso aqui tratado, a condição não restou
comprovada, não havendo que se falar em direito adquirido.
Da alegada prescrição/decadência
Aduz o contribuinte que ainda que não acolhidos os argumentos anteriores, a concessão
do benefício fiscal dista de mais de 40 anos, não podendo mais ser revisto, por ter
decorrido mais de cinco anos, conforme art. 54 da Lei n° 9.784/99, citando decisão no
Supremo Tribunal Federal (STF); que ocorreu a prescrição/decadência, citando decisões
do TJSC; que transcorridos mais de cinco anos do ato administrativo de concessão do
benefício fiscal, não pode ser desfeito por outro, em respeito à segurança jurídica, bem
como jamais de forma unilateral e arbitrária.
Como já discorrido no presente voto, não cabe aqui tecer argumentos sobre a
regularidade da aposentadoria ou a perda do direito de sua investigação por parte de
órgão público responsável, mas a constatação de não restar comprovada a moléstia
grave, apta a amparar o benefício tributário da isenção.
No que interessa ao debate, o Fisco tem o direito/dever de efetuar o lançamento fiscal
no interstício de cinco anos, consoante arts. 150 e 173 do Código Tributário Nacional.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

Pelo que se colhe do período objeto do lançamento fiscal, não consta que a autoridade
fiscal tenha extrapolado o prazo de cinco anos.
O que os autos mostram é que não restou comprovada a moléstia grave apta ao
benefício isentivo, todavia, como delimitado pelo período do lançamento fiscal, não se
irradiou exigência fiscal para além dos cinco anos (marco inicial - ano 2007), não
havendo irregularidade ou ilegalidade no procedimento da autoridade lançadora.
Da multa e dos juros - responsabilidade pelo não recolhimento do tributo
Relata o impugnante que caso se entenda pela manutenção dos efeitos retroativos
da exigência fiscal (anos 2007 a 2011), a multa de ofício de 75% e os juros de mora
não devem ser imputados ao impugnante; que a falta de pagamento decorreu de
ato de terceiros, sendo a própria ALESC quem promove o enquadramento dos
servidores aposentados como isentos ou não do pagamento do imposto de
renda.(grifo do autor)
Quanto ao tema estou adequando o julgamento a precedente deste Conselho,
abaixo transcrito, quanto à aplicação da multa de ofício:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. (Sum. Carf no 73)
Retorno à transcrição do voto da decisão recorrida:
Da mesma forma que a multa de ofício, a exigência dos juros de mora está prevista no
art. 61 da Lei n° 9.430/96, conforme indicado no Auto de Infração.
Destarte, presente lei dispondo sobre a aplicação dos juros e multa na forma disposta,
não pode o servidor dela se afastar, portanto, não se acolhem as pretensões da
impugnante.
Ainda, quanto ao fato alegado de não ser sua a culpa pelo não recolhimento do tributo,
tem-se por relevante, como dantes discorrido, que uma vez constatada a ocorrência de
fato gerador tributário, a autoridade administrativa constitui o crédito fiscal, consoante
previsão do art. 142 do CTN, cujo procedimento consta regulado no art. 7° do Decreto
n° 70.235/72, como o ora verificado, e nestes autos incumbe ao contribuinte impugná-
lo, como ocorreu.
No âmbito da obrigação tributária, a legislação não perquire, para o seu cumprimento, a
culpa do contribuinte, sendo o bastante a ocorrência do fato gerador para o nascimento
da obrigação e o dever de pagar o tributo, independentemente da validade jurídica dos
atos praticados pelo contribuinte ou terceiro, como estabelece o CTN, em seus arts. 113,
114, 115, 118 e 136, que reproduzo em parte o necessário, por conveniência:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I
- da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II
- dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. [...]
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por fim, tenho por não comprovado o direito à isenção por moléstia grave,
mantendo-se os rendimentos como tributáveis.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723127/2012-59

c) ALEGAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC DE CANCELAMENTO DE
ISENÇÃO
O recorrente entende, tal como também argumentado na peça de defesa inicial,
que, ao que compreender se tratar a exação de cancelamento de isenção, não seriam as
obrigações tributárias aplicáveis retroativamente, efeitos ex nunc. Resta, porém, totalmente
equivocada a argumentação, vez que JAMAIS houve concessão de benefício de isenção
tributária mas sim a utilização incorreta de rendimentos tributáveis como se não os fosse,
tanto assim que consta do auto de infração, fls. 522 e 529, textualmente, essa ratio essendi
do lançamento.
Portanto não assiste razão ao recorrente.
d) CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar
a multa de ofício aplicada.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 811
DF CARF MF
Original